Tribunal: TJSP
Processo: 2095654-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Reintegração de posse. Liminar indeferida. Agravo de instrumento. Inteligência do artigo 561 do Código de Processo Civil. Conjunto probatório. Ausência de elementos a comprovar que a autora tenha cedido a posse precária do imóvel à ré, por meio de contrato de comodato verbal. Notificação extrajudicial que, na falta de outros elementos, é insuficiente a comprovar o esbulho possessório. Ausência de

Ementa:
Reintegração de posse. Liminar indeferida. Agravo de instrumento. Inteligência do artigo 561 do Código de Processo Civil. Conjunto probatório. Ausência de elementos a comprovar que a autora tenha cedido a posse precária do imóvel à ré, por meio de contrato de comodato verbal. Notificação extrajudicial que, na falta de outros elementos, é insuficiente a comprovar o esbulho possessório. Ausência de prova suficiente a respeito da situação possessória do imóvel. Requisitos para a concessão da medida liminar de reintegração de posse não preenchidos. Necessidade de se aguardar a manifestação do réu para a decisão de mérito. Decisão mantida. Recurso desprovido.